Tribunal: CARF
Processo: 10768.906347/2006-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.906347/2006-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.503 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
QUATRO DE JANEIRO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. VERIFICAÇÃO
DA REGULARIDADE DAS COMPENSAÇÕES. POSSIBILIDADE.
Para verificar a existência e o montante do saldo negativo utilizado como
crédito em declarações de compensação, faculta-se à autoridade fiscal o exame
de pagamentos e compensações de estimativas que compõem o saldo negativo,
permitindo-se para tanto o exame dos créditos utilizados nessas compensações,
ainda que tenham origem em períodos já alcançados pela decadência, vedada a
constituição de crédito tributário relativos a esses períodos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.906347/2006-43
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.503 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.906347/2006-43

Relatório

QUATRO DE JANEIRO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.,
pessoa jurídica já qualificada nos autos, interpôs recurso contra o Acórdão no 12-32.879, da 5a
Turma da DRJ – Rio de Janeiro 1 (RJ1), que foi parcialmente desfavorável à recorrente.
Os fatos podem ser assim resumidos.
A
recorrente
apresentou
a
declaração
de
compensação – Dcomp
no
36091.22958.180803.1.3.03-2892, indicando como crédito o saldo negativo de CSLL do ano
base de 2002, no valor de R$ 450.599,94. Meses depois, foi entregue a Dcomp no
29491.72299.130204.1.3.03-2910, utilizando a parcela remanescente do mesmo saldo negativo.
A unidade local, a Derat – RJ, analisou o saldo negativo, concluindo não haver
certeza, nem liquidez do crédito, já que os dados existentes nos sistemas da Receita Federal não
permitiam aferir a exatidão das informações. Firmada nesse entendimento, a autoridade fiscal
indeferiu o direito creditório e não homologou as compensações formalizadas em ambas as
Dcomps.
A recorrente apresentou manifestação de inconformidade, em grande parte
provida pela DRJ – RJ1, que de antemão considerou tacitamente homologadas as compensações
formalizadas na primeira Dcomp. Quanto ao direito de crédito, o valor pleiteado foi
R$ 450.599,94, dos quais foi reconhecida a quantia de R$ 361.084,10. A glosa de R$ 89.515,84
se deu em razão da falta de comprovação do crédito utilizado para compensar e, assim, extinguir
uma parcela da estimativa do mês de janeiro de 2002. Essa parcela havia sido compensada com
saldo negativo do ano base 1997.
Contra a decisão foi interposto recurso, no qual a recorrente alegou que os saldos
negativos dos anos de 1996 e 1997 eram formados por estimativas já quitadas, ou seja,
compensadas na forma da legislação vigente à época, sem qualquer contestação pelo Fisco. Disse
ainda que a desconsideração das compensações exigia lançamento de ofício, que não foi feito em
tempo hábil, estando essa possibilidade fulminada pela decadência.
Portanto, já não poderia ser desfeita a compensação de parte da estimativa de
CSLL de janeiro de 2002 (R$ 89.515,84), com o saldo negativo de 1997 e formalizada mediante
entrega da DCTF e da DIPJ.
Aduziu a recorrente que, devido ao prolongado lapso temporal, não conseguiu
localizar a documentação relativa ao ano de 1996, a despeito do esforço empreendimento para
tanto. A ausência de comprovação do saldo negativo do ano base de 1996 teria importado na sua
redução, inviabilizando parte da compensação da estimativa da CSLL do mês de janeiro de 2002.
Todavia, segundo o Código Tributário Nacional - CTN, o dever de conservar
documentos fiscais e contábeis subsiste apenas enquanto o crédito tributário for passível de
lançamento e não estiver prescrito.
Com essas alegações, a recorrente pugnou pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.503 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.906347/2006-43

Voto
Conselheiro Roberto Silva Junior, Relator.

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
A recorrente, nas duas Dcomps acima identificadas, utilizou-se do crédito relativo
ao saldo negativo de CSLL do ano base 2002, no valor de R$ 450.599,94, o qual foi
integralmente glosado pela unidade de origem, a Derat – RJ, como demonstrado no quadro
abaixo:

SALDO NEGATIVO DE CSLL DO ANO 2002
MÊS
VALOR DA ESTIMATIVA
SALDO NEGATIVO
COMPENSADO

ANO
VALOR
JANEIRO
140.973,00
1997
89.515,84
JANEIRO

1998
22.954,14
JANEIRO

2000
28.503,02
FEVEREIRO
74.032,03
1998
74.032,03
MARÇO
64.161,83
1998
64.161,83
ABRIL
80.350,17
1998
80.350,17
MAIO
75.401,08
1998
75.401,08
JUNHO
11.464,65
1998
11.464,65
JULHO
4.217,18
1998
4.217,18
TOTAL
450.599,94

450.599,94

A DRJ, ao examinar a manifestação de inconformidade, além de considerar
tacitamente homologadas as compensações da Dcomp no 36091.22958.180803.1.3.03-2892,
restabeleceu em favor da recorrente o crédito de R$ 361.084,10, mantendo a glosa de
R$ 89.515,84, que é o valor em torno do qual gira a controvérsia objeto do presente recurso.
O voto condutor do acórdão recorrido ressalta que a recorrente, segundo a DIRPJ
do ano base 1997, apurou saldo negativo de CSLL de R$ 300.788,37. Na composição desse
valor, R$ 141.245,65 correspondem a estimativas mensais compensadas com saldo negativo do
ano anterior (1996). O saldo negativo do ano base 1996 também foi parcialmente composto por
estimativas compensadas. Entretanto, destes créditos, a recorrente, apesar de intimada, não
conseguiu comprovar a origem. Em consequência, a Derat desconsiderou as compensações,
reduzindo o saldo negativo daquele ano base.
A redução produziu efeitos sobre o saldo negativo de 1997, que foi inteiramente
consumido na compensação de débitos de períodos subsequentes, porém anteriores a 2002, não
remanescendo saldo para compensar a estimativa de janeiro de 2002. Daí concluiu o órgão
julgador pela manutenção da glosa desse valor, ou seja, R$ 89.515,84.
O teor da decisão se traduz no quadro abaixo:

Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.503 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.906347/2006-43

SALDO NEGATIVO DE CSLL DO ANO 2002
MÊS
VALOR DA ESTIMATIVA
SALDO NEGATIVO
COMPENSADO
GLOSA DA DERAT
RESTABELECIDO PELA DRJ

ANO
VALOR
VALOR
VALOR
JANEIRO
140.973,00
1997
89.515,84
89.515,84
0,00
JANEIRO

1998
22.954,14
22.954,14
22.954,14
JANEIRO

2000
28.503,02
28.503,02
28.503,02
FEVEREIRO
74.032,03
1998
74.032,03
74.032,03
74.032,03
MARÇO
64.161,83
1998
64.161,83
64.161,83
64.161,83
ABRIL
80.350,17
1998
80.350,17
80.350,17
80.350,17
MAIO
75.401,08
1998
75.401,08
75.401,08
75.401,08
JUNHO
11.464,65
1998
11.464,65
11.464,65
11.464,65
JULHO
4.217,18
1998
4.217,18
4.217,18
4.217,18
TOTAL
450.599,94

450.599,94
450.599,94
361.084,10

A recorrente não questionou valores e tampouco qualquer fato afirmado pela DRJ.
O recurso cingiu-se, basicamente, a duas questões de direito: 1) a exigência de lançamento para a
desconsiderar compensações já realizadas; e 2) a impossibilidade de alterar, mesmo mediante
lançamento, o saldo negativo de período coberto pela decadência.
Quanto à exigência de lançamento, não tem razão a recorrente. Segundo o art. 142
do CTN, lançamento se exige para constituir crédito tributário. O presente processo, entretanto,
não cuida de constituição, nem de exigência de crédito tributário, mas, sim, de compensação na
qual o contribuinte se valeu de direito creditório cujo valor não ficou comprovado.
O ato administrativo pelo qual a autoridade fazendária nega a existência de crédito
em favor do contribuinte e, nessa esteira, indefere pedido de restituição ou não homologa
compensação declarada não tem natureza de lançamento tributário. Além disso, em casos como o
dos autos, a lei não impõe a necessidade de lançamento, o qual seria obrigatório se o ato
administrativo tivesse por objeto a constituição e exigência de crédito tributário.
Note-se que, ao desconsiderar algumas compensações, o Fisco não exigiu o
pagamento das estimativas compensadas, nem impôs qualquer espécie multa.
Quanto ao segundo o ponto, que diz respeito à alegada impossibilidade de
examinar compensações de tributos de períodos já alcançados pela decadência, também falece
razão à recorrente.
Em primeiro lugar, a decadência tributária prevista no art. 173 e no § 4o do art.
150, ambos do CTN, se refere à perda do direito constituir crédito tributário. No caso em tela, o
ato administrativo atacado não estava preordenado a constituir crédito tributário, sobretudo os
créditos dos anos 1996, 1997 ou 2002.
A decadência, invocada várias vezes no recurso, é um obstáculo que impede
revolver fatos e circunstâncias ocorridas em períodos anteriores a cinco com o objetivo de lançar
tributo relacionado àquele período já atingido pela decadência. Esta, entretanto, não obsta que se
verifique a existência de fatos que, embora ocorridos em passado longínquo, tenham projetado
efeitos sobre períodos futuros, vedada obviamente a constituição de crédito tributário já extinto
pelo decurso do prazo decadencial.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.503 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.906347/2006-43

O caso dos autos não consiste sequer em exigir tributo, mas sim em evitar que a
recorrente se aproveite de um direito creditório cuja existência ela não logrou comprovar. Em
outras palavras, o ato não tem por escopo exigir tributo, mas impedir que o contribuinte imponha
à Fazenda um direito de existência duvidosa.
A recorrente, respaldada no art. 195 do CTN, sustenta já não estar obrigada a
conservar documentos relativos ao ano de 1996, porquanto os créditos tributários relativos
àquele período já estariam prescritos.
Não há dúvida de que o parágrafo único do art. 195 do CTN dispõe
expressamente que os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes
dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram.
O dispositivo legal, como se vê, desobriga o contribuinte de conservar livros e
documentos depois que ocorra a decadência ou a prescrição dos respectivos créditos tributários.
A norma é inequívoca, porém o problema tratado neste processo é outro. Aqui a questão não
consiste em lançar tributo, mas em provar a existência do direito pleiteado.
O contribuinte que afirma ter um crédito contra a Fazenda, ou que bate às portas
do Fisco reivindicando um direito, tem de demonstrar que o direito existe. Para tanto, deve
conservar a documentação necessária que sirva de prova do fato constitutivo do direito alegado.
A ausência de prova implica indeferimento do pedido.
No caso em tela, a própria recorrente admitiu não ter apresentado documentos que
pudessem sequer identificar qual o crédito que fora utilizado para compensar determinados
débitos de estimativa mensal. Essa compensação, cuja prova não foi feita, projetou impacto
sobre o saldo negativo do ano base 2002.
Em suma, não se comprovou a existência do crédito utilizado para compensar
uma parcela do valor da estimativa de janeiro de 2002. Portanto, não merece reparo a decisão
recorrida.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso, para no mérito negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior

Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital